Tribunal: TJDFT
Processo: 0703185-52.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEI LOCAL No 5.174/2013. REAJUSTE PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA JORNADA. INVIÁVEL. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. MATÉRIA ENFRENTADA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.

2. Inexiste omissão ou erro material no acórdão que analisou e fundamentou de forma suficiente as questões ponderadas pelos recorrentes.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.